Tribunal: TJPA
Processo: 0002910-42.2020.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002910-42.2020.8.14.0031

RECORRENTE: DAVID COSTA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. NÃO ACOLHIMENTO. DEMONSTRADO
ANIMUS DECANDI
NA CONDUTA DO AGENTE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

I. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgamento, são suficientes prova da materialidade e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do laudo pericial que atestou diversas lesões oriundas de golpes de instrumento pérfuro-cortante. O perito concluiu que tais lesões provocaram
‘‘debilidade permanente da função hematopoiética, esplenectomia’’,
ou seja, levou a retirada cirúrgica do baço, causando não só debilidade de função, mas também deformidade permanente. A tese de legítima defesa sustentada pela defesa do réu não foi comprovada cabalmente pelos demais depoimentos colhidos na instrução criminal, mantendo-se isolada nos autos. Por outro lado, a vítima corroborou em juízo os fatos narrados na denúncia, relatando que, após a colisão de sua embarcação com a do recorrente, iniciou-se uma contenda, quando, então, o réu teria afirmado que já havia matado uma pessoa e que não custava nada matar mais uma. Posteriormente, o recorrente teria se armado e surpreendido o ofendido com vários golpes de faca, cessando a agressão apenas quando foi desarmado por seu primo. Já as informantes Ana Cláudia Correa Evangelista e Ismaele Trindade Furtado, genitora e esposa da vítima, respectivamente, reportaram o que lhes foi repassado por terceiros, confirmando os fatos constantes da denúncia. É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, a defesa não se desincumbiu deste ônus processual. Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional. Precedentes;

DA DESCLASSIFICAÇÃO

II. A defesa pede a desclassificação para delito não doloso contra a vida. Entretanto, os fatos narrados na denúncia denotam a existência de
animus necandi
na conduta do agente. Com efeito, antes de iniciar as agressões, o recorrente teria, inclusive, deixado clara a sua intenção, ao ameaçar o ofendido, dizendo que já teria matado uma pessoa e que não seria difícil matar outra. Assim, vê-se que agiu claramente procurando o resultado morte. Logo, não há o porquê se falar em desclassificação para crime não doloso contra a vítima.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

DAVID COSTA DA SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a absolvição sumária do acusado, alegando legítima defesa, ou, alternativamente, a desclassificação para delito não doloso contra a vida.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do

recurso

interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso
e pela confirmação da
decisão
de
pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos. Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça, igualmente,
opinou pelo

conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos

delituosos

narrados na inicial acusatória.
Verbis
:

“[...] Narra o procedimento policial que no dia 16 de fevereiro de 2020 o denunciado David Costa da Silva tentou matar a vítima Raian Evangelista Castro, não logrando êxito por circunstância alheias a sua vontade, fato ocorrido neste município nos moldes que expõe a seguir. Consta que no dia citado a vítima se deslocou numa embarcação, tipo “rabeta”, até uma festa que ocorria na Sede e Bar Santa Maria, localizado às margens do Rio Moju. Chegando ao local amarrou a “rabeta” na ponte, sendo que alguns instantes após o denunciado chegou em velocidade em outra “rabeta” e colidiu com a embarcação do ofendido. Após a batida a embarcação da vítima ficou por baixo da do denunciado e começou a naufragar. [...] Após a discussão, o ofendido foi tirar a embarcação do fundo e em seguida chamou sua irmã para ir embora do local. Nesse momento, o denunciado passou ao lado da vítima, tirou uma faca e desferiu-lhe diversos golpes, atingindo-a na região do tórax, braços e costas [...]” (SIC)

DA LEGÍTIMA DEFESA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o réu seja levado a julgam
ento, são suficientes prova da materialidade e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo pericial que atestou diversas

lesões oriundas de

golpes de instrumento pérfuro-cortante. O perito concluiu que tais lesões provocaram
‘‘debilidade permanente da função hematopoiética, esplenectomia’’
, ou seja, levou a retirada cirúrgica do baço, causando não só debilidade de função, mas também

deformidade
permanente.

“[...] Evidenciam-se cicatrizes nas regiões: hemitoráxica esquerda, linear, eucrômica e levemente hipertrófica, medindo 6 cm de extensão, posteriormente à linha axilar, contendo edema residual de pequeno volume; na região da crista ilíaca esquerda, medindo 1,8cm de extensão (dreno cirúrgico); na região hemitoráxica esquerda, ao nível da linha axilar, medindo 2,5cm de extensão (dreno cirúrgico); ao longo da linha mediana do abdômen, medindo 21 cm de extensão (laparotomia exploradora). Duas cicatrizes no antebraço esquerdo, uma na face lateral do terço inferior, medindo 1,5cm de extensão, e uma na face posterior do terço inferior medindo 2cm de extensão [...]” (sic)

A tese de legítima defesa sustentada pela defesa do réu não foi comprovada cabalmente pelos demais depoimentos colhidos na instrução criminal, mantendo-se
isolada
nos autos. Por outro lado, a vítima corroborou em juízo os fatos narrados na denúncia, relatando que,
após a colisão de sua embarcação com a do recorrente
, iniciou-se uma contenda, quando, então, o réu teria afirmado que já havia matado uma pessoa e que não custava nada matar mais uma. Posteriormente, o recorrente teria se armado e surpreendido o ofendido com
vários golpes de faca, cessando a agressão
apenas quando foi
desarmado
por seu
primo.
Já as informantes Ana Cláudia Correa Evangelista e Ismaele Trindade Furtado genitora e esposa da vítima, respectivamente, reportaram o que lhes foi repassado por terceiros,
confirmando os fatos constantes da denúncia.

É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.
Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Alternativamente, a defesa pede a desclassificação para um delito não doloso contra a vida. Entretanto, os fatos narrados na denúncia denotam a existência de
animus necandi
na conduta do agente. Com efeito, antes de iniciada as agressões, o recorrente teria, inclusive, deixado clara a sua intenção, ao ameaçar o ofendido, dizendo que já teria matado uma pessoa e que não seria difícil matar a vítima.
Assim, vê-se que agiu claramente procurando o resultado morte.
Logo, não há o porquê se falar em
desclassificação
para crime não
doloso
contra a vítima.

Por esta razão,
mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024